Tribunal: TJDFT
Processo: 0747998-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747998-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIRLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em consulta aos sistemas informatizados, verifico ter sido julgada em 9/12/2014, pela 1a Câmara Cível deste e. TJDFT, a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Por maioria de votos, não foi conhecida a mencionada demanda, conforme certidão de Id 67098115 daqueles autos. Diante disso, CONCEDO à parte agravante prazo de 10 (dez) dias para, querendo, se manifestar sobre o julgamento da ação rescisória, que é tese fundamental do recurso que manejou. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora